Tribunal: STF
Processo: Ext 932
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO - SANIDADE MENTAL - SIMETRIA - ALCANCE. No processo de
extradição, a simetria norteia os parâmetros da persecução criminal.
 Surgindo dúvida quanto à sanidade mental do extraditando, incumbe
submetê-lo à perícia técnica. Revisão da jurisprudência do Tribunal